Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009968-54.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO - CPF: 630.879.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA ESP. BANCÁRIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE. A ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal e, consequentemente, afasta a prevenção do Juízo que a processou.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à
“
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1009879-05.2023.8.11.0041),
ajuizada por Lauro Augusto Moreira Pinto contra o Banco Santander (Brasil) S.A. com vistas a compelir o Banco/réu à exibição do instrumento do contrato de empréstimo consignado celebrado pelas partes e o extrato de parcelas pagas, “
possibilitando, assim, o recálculo integral da contratação e o posterior ajuizamento de ação revisional de contrato, com a declaração judicial do valor efetivamente devido pelos requerentes, afastadas as ilegalidades
” (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 112850506 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, reconheceu conexão entre a “
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
” e a ação “
Revisional de Taxa de Juros de Cartão de Credito Consignado (e) Danos Morais
” (Proc. nº 1002180-94.2022.8.11.0041), ajuizada pelo mesmo autor contra o mesmo Banco em relação ao mesmo contrato, e, portanto, a necessidade de reunião dos feitos para processamento conjunto perante o Juízo prevento da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, a quem distribuída a primeira demanda (cf. Id. nº 115172699 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que não há conexão porque a Medida Cautelar “
possui
(...)
caráter satisfativo e pretensão diversa
”, e, além disso, que as demandas apresentam “
causa de pedir inteiramente diversas
” (cf. Id. nº 115879780).

A decisão vinculada ao Id. nº 168708178 determinou o processamento do conflito e designou o Juízo suscitado,
da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da “
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1009879-05.2023.8.11.0041), ajuizada por Lauro Augusto Moreira Pinto contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

O Juízo suscitado não prestou informações, conforme certificado no Id. nº 171848697.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público
(cf. Id. nº 174751699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias na “
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1009879-05.2023.8.11.0041) e na ação “
Revisional de Taxa de Juros de Cartão de Credito Consignado (e) Danos Morais
” (Proc. nº 1002180-94.2022.8.11.0041), ambas ajuizadas por Lauro Augusto Moreira Pinto contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Leitura de ambos os processos mostra que a ação Revisional foi ajuizada em relação a um contrato de cartão de crédito consignado celebrado pelo autor nos idos de 2010 com o Banco Olé Bonsucesso, incorporado pelo Banco Santander, e que a Medida Cautelar foi proposta para exibição de instrumentos de contratos celebrados com o próprio Banco Santander entre novembro/2020 e fevereiro/2022, inexistindo, portanto, identidade de causas de pedir.

Não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de procedência em uma demanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de improcedência em outra, ou vice-versa.

Ademais, considerando que a ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal e, consequentemente, afasta a prevenção do Juízo que processou, de modo que,
não há prevenção do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito onde suscitado o conflito de competência.

Posto isso,
julgo procedente
o presente conflito negativo, para definir a competência do
Juízo suscitado, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este dê regular continuidade à tramitação da “
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1009879-05.2023.8.11.0041), ajuizada por Lauro Augusto Moreira Pinto contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023